Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729990-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 239443164, integrada pela decisão ID origem 241408290, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702286-11.2023.8.07.0008, movida em face de ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS, ora agravada. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu o pleito de penhora de 15% (quinze por cento) do salário da executada, nos seguintes termos: A parte exequente postula pela penhora de verba salarial da parte executada. INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito para fins de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. O exequente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados na segunda decisão. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a executada, ora agravada, aufere renda mensal em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme apurado via INFOJUD, de modo que a constrição parcial não comprometeria sua subsistência. Alega que, embora o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC preveja a impenhorabilidade dos salários, há entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra pode ser relativizada quando preservado o mínimo existencial. Ressalta que o crédito em questão decorre de condenação em honorários advocatícios e que a execução, proposta em 2018, vem se arrastando sem sucesso desde então, não havendo outros meios eficazes para satisfação do débito, que atualmente perfaz o montante de R$ 191.337,44 (cento e noventa e um mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Defende, assim, a aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da decisão, inclusive a penhora de parte do salário. Sobre o perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de a execução se estender indefinidamente e que os autos foram enviados para o arquivo provisório. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão e deferir a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da agravada; e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de que seja deferida a penhora na forma delineada até a quitação integral da dívida. Preparo recolhido. No despacho ID 74304191, determinei a intimação do agravante para que esclarecesse se pretende a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a distinção entre as espécies de tutela de urgência. Em resposta, a parte informou que pretende a atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, porém, não se verifica a utilidade da medida suspensiva pleiteada. A decisão limitou-se a indeferir o pedido de penhora sobre verba salarial da executada e a intimar o exequente para que impulsionasse o feito no prazo de 15 (quinze) dias. Não houve, portanto, a determinação de qualquer providência ativa apta a produzir efeitos concretos imediatos em desfavor do agravante, tampouco foi ordenada a remessa dos autos ao arquivo provisório, como alegado. Desse modo, inexistente qualquer comando judicial que produza efeitos imediatos desfavoráveis ao agravante, patente a falta de interesse recursal quanto à tutela de urgência, diante da ausência de utilidade concreta no sobrestamento do pronunciamento recorrido. Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela de urgência. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Após, retorne-se para julgamento do mérito. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator